Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. CONTRATO. REVISÃO. CONDENAÇÃO. REGISTRO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CORREÇÃO PELO INPC ATÉ A CITAÇÃO. A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA ISOLADA DA TAXA SELIC.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. Observado que o acórdão recorrido não abordou o percentual dos juros de mora a ser aplicado no caso em questão (inadimplemento de contrato administrativo) – matéria regularmente abordada na apelação –, deve o recurso ser acolhido para que o vício seja afastado.
2. Segundo jurisprudência atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais, já tendo a Corte inclusive enfrentado a matéria em sede de recurso repetitivo. Além do mais, por conter em sua formação a correção monetária, a SELIC deve ser aplicada isoladamente, a partir da citação, na linha também da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Já para o pagamento de atualização monetária referente ao período do efetivo desembolso até a citação, utiliza-se o INPC, índice aplicado por este TJDFT, por ser o que melhor recompõe o valor da moeda. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e, com efeitos infringentes, acolhidos para sanar a omissão constatada.